Tribunal: TJDFT
Processo: 0004083-46.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Fere a presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficientes os elementos de prova e diante de dúvida razoável e versões divergentes nos depoimentos da vítima.
2. A versão apresentada pela vítima em sede inquisitorial diverge da prestada em juízo e, não bastasse isso, encontra-se isolada nos autos, não havendo qualquer outro elemento que corrobore as suas alegações, dado que não houve testemunhas oculares.
3. Seja pela contradição nos depoimentos da vítima, seja pelo fato de tal depoimento, caso não houvesse contradição, não ter sido corroborado por outras provas, o réu deve ser absolvido.
4. O direito e processo penal não podem sofrer relativizações em sua dogmática, pois se está diante de um dos principais direitos do cidadão: sua liberdade. O processo penal é, antes de mais nada, uma garantia do acusado contra os arbítrios do Estado e não um rito preestabelecido para a condenação certa.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.